Tribunal: TJMT
Processo: 1019519-32.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019519-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMARA BRAZAO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.077.814/0001-39 (APELANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), J. F. D. C. B. - CPF: 083.388.911-77 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DA CAMARA BRAZAO - CPF: 005.470.731-51 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DA CAMARA BRAZAO - CPF: 005.470.731-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE – DANOS MORAIS – VERIFIFCADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a
operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
J. F. D. C. B e CAMARA BRAZAO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais que
J. F. D. C. B e CAMARA BRAZAO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA move contra

BRADESCO SAUDE S/A.

SENTENÇA

(ID 218997740): julgou improcedentes os pedidos

formulados por CAMARA BRAZÃO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. E OUTROS em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, e revogo a tutela provisória de urgência concedida. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 15% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC. Por tratar-se de beneficiários da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 anos.

APELAÇÃO
(ID 218997742):

suscita, em síntese,
que o entendimento exarado pelo juízo de origem, de que o tratamento de autismo “não se enquadra como sendo garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física”, descredibiliza o tratamento do autista e ofende o tema nº 1.082 do STJ.

Afirma que segundo a literatura médica, crianças inseridas no Espectro Autista têm 40 vezes mais chances de sofrerem acidentes fatais, o que revela a imprescindibilidade do tratamento e a manutenção da cobertura pela operadora de saúde.

Aduz que a notificação realizada pela operadora de saúde não observou a previsão do art. 14 da Resolução Normativa nº 577/2022 da ANS, que exige a apresentação das razoes da rescisão no ato da comunicação.

Sustenta que a rescisão contratual unilateral sem motivo justificável por parte das operadoras de planos de saúde é proibida no nosso ordenamento jurídico, conforme redação do artigo 13, parágrafo único, inciso II da lei 9656/98.

Defende a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.082 – STJ, cuja rescisão unilateral do plano coletivo é indevida no caso de usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta. Como o tratamento prescrito ao infante é contínuo e essencial ao seu desenvolvimento físico e mental, o plano não poderia ter rescindido unilateralmente o contrato.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgar a ação procedente e restabelecer o plano de saúde dos autores.

CONTRAMINUTA
(ID 218997747): pelo desprovimento.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 230396656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
J. F. D. C. B e CAMARA BRAZAO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, de sentença que julgou improcedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais que
J. F. D. C. B e CAMARA BRAZAO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA move contra

BRADESCO SAUDE S/A.

SENTENÇA

(ID 218997740): julgou improcedentes os pedidos

formulados por CAMARA BRAZÃO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. E OUTROS em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, e revogo a tutela provisória de urgência concedida. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 15% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC. Por tratar-se de beneficiários da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 anos.

Dos autos, verifica-se que
os requerentes são aderentes do plano de saúde empresarial ofertado pela requerida, a qual abrange um total de 29 vidas. Todos os 04 requerentes são integrantes da mesma família e um deles, o infante Joaquim Fuzeti da Camara Brazão, nascido em 25.02.2017, é portador de Transtorno do Espectro Autista, Cid. F.84.0/6A02 e precisa de tratamento intensivo e contínuo, o qual realiza com a requerida desde o ano de 2021.

Os requerentes relatam que, no início de março do ano de 2023, receberam uma carta da requerida datada de 15.02.2023 com a informação de que não pretendiam renovar o contrato de prestação de serviços e em 27.05.2023 ocorreria a rescisão.
Na ocasião, tentaram de diversas formas saber o motivo do cancelamento da apólice que perdurava por dois anos, mas não obtiveram respostas.

Propuseram ação com o objetivo de reverter a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços bem como obter a condenação da requerida ao pagamento de danos morais em razão da abusividade do cancelamento.

A ação foi julgada improcedente para manter a rescisão unilateral, porquanto o tratamento do paciente autista não se enquadra no entendimento firmado no tema 1082 do STJ.

O cerne da apelação é saber se comporta reforma a sentença para julgar a ação procedente e condenar a operadora de saúde ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

No caso, não se desconhece a disposição normativa prevista no art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS que autoriza a rescisão unilateral do contrato de seguro saúde após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação, com antecedência mínima de 60 dias.

Entretanto
,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do tema repetitivo nº 1.082 estabeleceu
que:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Em casos semelhantes, o STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. (...) (STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PLANO DE SAÚDE FAMILIAR OU INDIVIDUAL E COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/1998. INAPLICABILIDADE AO CASO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, visto que a norma prevista no art. 13, II, parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998 aplica-se exclusivamente aos contratos individuais ou familiares. Com efeito, é claramente inviável, em vista da preservação do equilíbrio econômico-financeiro da avença e da segurança jurídica, simplesmente transmutar uma avença coletiva em individual. Precedentes. 2.
Contudo, ainda que o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, observados os requisitos legais, esta Corte reconhece ser abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico que possa implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
e/ou o nascituro, como é o caso que envolve o período de gestação. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1888972 RJ 2021/0132183-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

”EMENTA:RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.PLANODESAÚDECOLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO ATRATAMENTOMÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito àrescisãounilateral deplanocoletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em plenotratamentomédico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros eplanosdesaúdeindividuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade derescisãocontratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão atratamentomédico garantidor de sua sobrevivência ou damanutençãode sua incolumidade física - também alcança os pactoscoletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em plenotratamentodesaúde, a operadora, mesmo após exercido o direito àrescisãounilateral doplanocoletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4.A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que,ainda quando haja motivação idônea,a suspensão da cobertura ou arescisãounilateral doplanodesaúdenão pode resultar emriscoà preservação dasaúdee davidado usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade”
(STJ – 2ª Seção – REsp n. 1.842.751/RS – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 22/6/2022, DJe de 1/8/2022 –grifeiedestaquei).

Na presente situação, o requerente J.F.C.B é portador do Transtorno do Espectro Autista (Cid. F.84.0/6A02) e em razão da gravidade de seu quadro de saúde, necessita de tratamentos intensivos e contínuos para manutenção de sua qualidade de vida e desenvolvimento motor, cognitivo e social.

Ainda que não se trate de uma situação de internação hospitalar, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.082 incide na hipótese dos autos, porquanto a interrupção do tratamento do infante, em progresso desde o ano de 2021, compromete a sua mobilidade e seu desenvolvimento futuro. Se a operadora não oferece a opção de contratação de plano individual ou familiar, sem o cumprimento carência, ou oferece opção em cidades distantes do domicílio do autor, muitas vezes localizadas em outros estados da Federação, não há como se considerar lícita a rescisão adotada.

Ademais, o fato de o tratamento ser por tempo indeterminado não influencia no dever de assistência imposto a operadora de saúde, vez que o Tema 1082 não faz qualquer restrição nesse sentido. Deste modo a relação jurídica entre o beneficiário em pleno tratamento de saúde garantidor de sua vida ou integridade física deve perdurar até que haja a alta médica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Rescisão unilateral imotivada de plano coletivo por adesão – Paciente em tratamento do Transtorno do Espectro Autista – Sentença que determinou a manutenção do plano até alta médica do beneficiário e condenou solidariamente operadora e administradora de benefícios no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais – Irresignação das requeridas – Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada – Súmula 101 deste Eg. Tribunal – Mérito – Não acolhimento – Inteligência do Tema 1082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Aplicabilidade nos casos de beneficiários com TEA em tratamento multidisciplinar – Precedentes deste Egrégio Sodalício – Precedente do C. STJ anterior ao julgamento do Tema 1082 – Danos morais presentes e caracterizados – Desvio do tempo produtivo e interrupção do tratamento indevidos – Valor que se mostra proporcional, razoável e de acordo aqueles atribuídos em casos assemelhados – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001020-58.2023.8.26.0404 Orlândia, Relator: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 19/02/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

"Plano de saúde. Contrato coletivo. Cancelamento unilateral pela operadora. Usuário em tratamento de transtorno do espectro autista. Impossibilidade de interrupção do atendimento. Cabimento da manutenção da cobertura até a alta médica. Tese firmada pelo STJ (Tema 1082). Dano moral configurado. Indenização devida. Legitimidade passiva da operadora reconhecida. Sentença mantida. Recurso impróvidos. (TJSP;
Apelação Cível 1062670-85.2022.8.26.0002
; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2023; Data de Registro: 29/08/2023 - destacamos ).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO E CONTINUIDADE DE TRATAMENTO E SESSÕES A PACIENTE MENOR AUTISTA. ALEGAÇÃO DE VENCIMENTO DO CONTRATO E NEGATIVA DE RENOVAÇÃO UNILATERAL. SITUAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NA OBRIGAÇÃO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TEMA 1.082 STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, cumpre confirmar o deferimento da tutela antecipada de urgência, de continuidade e cobertura do tratamento de criança autista pelo plano de saúde - O fato de o plano de saúde notificar o contratante acerca da negativa de proceder à renovação do contrato, em nada interfere na obrigatoriedade do plano em dar continuidade com a cobertura até a finalização do tratamento médico e sessões necessárias, consoante TEMA 1082 do STJ. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0104448-50.2024.8.13.0000 1.0000.24.010443-0/002, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/06/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2024)

No que toca ao pedido indenizatório, verificado que a interrupção do tratamento, decorrente da rescisão imotivada da operadora,
caracterizou abusividade, têm-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, é caso de condenar a requerida ao pagamento por dano moral.

No que diz respeito ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor de R$10.000,00 a título de danos morais, mostra-se adequado e proporcional ao caso.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para, nos termos do entendimento firmado no tema 1.082 do STJ, determinar a manutenção do plano de saúde do autor J.F.C.B até a alta médica bem como para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$10.000,00. Inverte-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024